Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI.
2. Consoante jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar se dá quando o ingresso na moradia de terceiro se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”).
3. In casu, não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, uma vez que restaram demonstradas, além do consentimento dos ocupantes, circunstâncias prévias que caracterizavam a situação flagrancial – consubstanciadas nas versões contraditórias do réu sobre o tiro em sua perna, bem como nos depoimentos testemunhais no sentido de que o réu possuía uma arma de fogo na residência e, ao manuseá-la, teria atirado em si mesmo –, de modo que a apreensão das armas de fogo ali existentes é lícita, consoante os ditames do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. Inviável acolher o pleito absolutório, pois o acervo probatório, mormente a confissão do acusado e o depoimento dos policiais militares na fase inquisitiva, demonstra que o apelante tinha em sua posse duas armas de fogo de uso permitido.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de armas de fogo de uso permitido) e do artigo 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime) à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos da sentença.